Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ETILÔMETRO. VOLUNTARIEDADE. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. FIANÇA. PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A medição da alcoolemia realizada por agentes públicos é ato administrativo que se reveste de presunção de legitimidade. Desse modo, é ônus da defesa provar irregularidades na sua realização, conforme disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso ora em comento.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de teste para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, o fato pode ser comprovado por "teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".
5. Não se vislumbra contradição ou erro material na sentença que, em seu relatório, afirma que não houve recolhimento de fiança na audiência de custódia, mas que esse recolhimento se deu quando da prisão em flagrante.
6. Recurso conhecido e desprovido.